Tribunal: TJDFT
Processo: 0747467-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747467-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS AGRAVADO: AMANCIO JOSE VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a emenda proposta pela agravante (ID's no 22074139 e 22074140), não atende o comando judicial de ID no 21151091, tendo em vista que o que restou determinado foi que a exequente, ora agravante, comprove o vínculo do EXECUTADO/AGRAVADO com a instituição pagadora, a qual será dirigida eventual ordem de penhora de parcela dos rendimentos do recorrido. Assim, a título de exemplo, basta a agravante colacionar o contracheque do agravado para o fim de apreciar a viabilidade do pleito recursal. Dessa forma, cumpra-se na integra o disposto no ID no 21151091, sob pena de não conhecimento da peça recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator